Tribunal: TJDFT
Processo: 0717406-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717406-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL DE FREITAS PEREIRA EMBARGANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E S P A C H O A il. Defensoria Pública requer a apreciação da manifestação apresentada anteriormente no ID 36599994. Infere-se da referida peça a indagação a respeito da tramitação dos mandados expedidos pela 2a Turma Criminal, haja vista a concessão de liberdade provisória ao paciente em 3/6/2022, sexta-feira, por decisão com força de alvará de soltura, a qual somente veio a ser cumprida em 7/6/2022. É de se ver que a demora na soltura do paciente não está relacionada à tramitação dos mandados expedidos por este tribunal, mas, sim, à dúvida da autoridade penitenciária quanto ao pagamento da fiança que fora imposta ao paciente, conforme registra a certidão da oficiala de justiça no ID 36010806. Nesse cenário, poderia a defesa ter peticionado ao Plantão Judiciário deste tribunal, tão logo informada do óbice, requerendo ao Desembargador plantonista a apreciação dos fatos, demonstrando a urgência da medida. Nada mais havendo a tratar, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 37376899. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2022 17:34:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator